Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. No mérito, sem razão o embargante. A Decisão de ID 36138959 analisou a matéria por inteiro, tratando-se o recurso de mera pretensão de rejulgamento. Assim, não obstante a combatividade exposta no trabalho do douto advogado do embargante, inexistem vícios a serem solucionados por meio de Embargos de Declaração. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator